Tribunal: TJSP
Processo: 1004951-15.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Perícia formalmente regular. Laudo respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes. Sentença meramente homologatória, que não deve empreender análise da prova, a ser feita nos autos do processo principal. Insatisfação com o resultado da perícia não justifica a reforma ou a anulação da sentença homologatória. Recurso não provido.